Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO. EXERCÍCIO DE DEFESA. VALIDADE. REVELIA. INCIDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mesmo na hipótese de inexistência de outorga de poder específico para receber citação, o comparecimento do advogado supre a necessidade de citação da parte ré quando sua atuação tem por finalidade o exercício do direito de defesa contra a pretensão da parte contrária, como, por exemplo, a interposição de recursos, por evidenciar a ciência inequívoca da pretensão. Precedentes.

2. Incumbe às advogadas continuarem a representar o réu até a comprovação de efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este viesse a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa, especialmente em razão da fluência do prazo para apresentar contestação.

3. Não tendo sido suficientemente comprovada a notificação de renúncia, tampouco apresentada defesa tempestiva, mostra-se escorreita a decretação de revelia.

4. Conforme artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Mencionada presunção de veracidade apenas não ocorre nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC.

5. Os artigos 348 e 349 do CPC devem ser aplicados nos casos de não incidência dos efeitos da revelia.

6. Nos termos do artigo 374, IV, do CPC, “Não dependem de prova os fatos: IV – em cujo favor milita a presunção legal de existência de veracidade”.

7. Não há que se falar em nulidade da sentença, proferida com amparo no art. 355, II, do CPC, uma vez que o réu foi considerado revel, com incidência da presunção de veracidade, não tendo havido oportuno requerimento de provas na forma do art. 349 do CPC.

8. Apesar da eventual possibilidade de produção de provas pelo réu, o juiz, ao verificar a ocorrência do efeito da revelia, atinente à presunção de veracidade, poderá julgar o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com amparo nos elementos probatórios já colacionados ao feito, inexistindo cerceamento de defesa.

9. Inexiste nulidade do provimento jurisdicional, à luz do artigo 10 do CPC, porquanto a decretação da revelia decorre de mera incidência da legislação processual para o caso de não apresentação de contestação, sendo desnecessária nova intimação para manifestação das partes quanto ao ponto.

10. Recurso conhecido e não provido.